Tribunal: TJSP
Processo: 1014100-60.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Cooperativa médica. Rateio das perdas operacionais apuradas no exercício fiscal de 2008. Possibilidade. Inteligência do artigo 80 da Lei n.o 5.764/71 c.c. artigos 20, inciso II, e 90, § 2o, todos do Estatuto Social. Comprovação do prejuízo em balanço patrimonial. Aprovação do rateio devidamente deliberado em Assembleia. Precedentes. Impedimento de participação do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Cooperativa médica. Rateio das perdas operacionais apuradas no exercício fiscal de 2008. Possibilidade. Inteligência do artigo 80 da Lei n.o 5.764/71 c.c. artigos 20, inciso II, e 90, § 2o, todos do Estatuto Social. Comprovação do prejuízo em balanço patrimonial. Aprovação do rateio devidamente deliberado em Assembleia. Precedentes. Impedimento de participação do apelado em assembleia que deliberou sobre o rateio extra não tem o condão de invalidar a deliberação e a sua obrigação de pagar o quanto deliberado. Redistribuição das verbas sucumbenciais. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1014100-60.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante UNIMED DO GUARUJA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
é apelado EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o relator
sorteado e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz. Declara voto divergente o
relator sorteado. Declaram votos convergentes o 4o e 5o juízes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
AZUMA
NISHI,
vencedor,
CESAR
CIAMPOLINI,
vencido, PEREIRA CALÇAS (Presidente), ALEXANDRE LAZZARINI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 10 de junho de 2020
AZUMA NISHI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO No 1014100-60.2017.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ 2a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO DRA. GLADIS NAIRA CUVERO
APELANTE:
UNIMED DO GUARUJÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
APELADO:
EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
Voto no 9762
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Cooperativa
médica. Rateio das perdas operacionais apuradas
no
exercício
fiscal
de
2008.
Possibilidade.
Inteligência do artigo 80 da Lei n.o 5.764/71 c.c.
artigos 20, inciso II, e 90, § 2o, todos do Estatuto
Social. Comprovação do prejuízo em balanço
patrimonial. Aprovação do rateio devidamente
deliberado
em
Assembleia.
Precedentes.
Impedimento de participação do apelado em
assembleia que deliberou sobre o rateio extra não
tem o condão de invalidar a deliberação e a sua
obrigação
de
pagar
o
quanto
deliberado.
Redistribuição das verbas sucumbenciais. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
É apelação da autora, UNIMED DO
GUARUJÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra r. sentença (fls.
222/225) que julgou improcedente ação de cobrança que move contra
EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA.
2.
Assim dispôs o relatório sentencial:
“Trata-se de ação de cobrança ajuizada por UNIMED DO
GUARUJÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de
EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA objetivando, em síntese, a
condenação da parte requerida a satisfazer as obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referentes a condição de associado cooperado decorrente do
Fundo para Garantias de Provisões Técnicas e Perdas apurado
no exercício de 2008, no valor inicial de R$ 25.830,43 (vinte e
cinco mil oitocentos e trinta reais e quarenta e três centavos).
Pleiteia, em consequência, a condenação da parte requerida
no pagamento do débito atualizado, acrescido de custas e
despesas processuais e prestações vincendas inadimplidas (fls.
01/08).
Foi deferido a gratuidade parcial, bem como designou-se
audiência de conciliação (fls. 177/178), o v. Acórdão deu
provimento ao recurso (fls. 194/205).
A autora interpôs recurso de agravo de instrumento (fl. 186).
Regularmente citado (fl. 213), o requerido permaneceu inerte (fl.
216).
O autor requereu o julgamento do feito (fl. 219)” (fl. 222/223)”.
E assim, continua o relatório do eminente
Desembargador sorteado, Dr. César Ciampolini Neto, que tomo a liberdade
de adotar:
“A douta Magistrada registrou que “a consulta ao estatuto
apontado determina que o termo de convocação mínimo é de
10 dias de antecedência (artigo 38), com requisitos do edital
previstos no artigo 40 do mesmo documento legal”, e que
“aqui, assume relevância a falta de comprovação destas
premissas, descumprindo a parte autora o ônus que lhe
incumbia,
com
impedimento
de
aferição
judicial
da
regularidade necessária para a legitimação da cobrança”,
concluindo que tais fatos “maculam a assembleia e indicam a
improcedência da ação”.
Embargos de declaração opostos pela autora a fls. 228/235.
Apelação da autora a fls. 239/250. Argumenta que (a) o
balanço patrimonial negativo foi regularmente aprovado em
assembleia realizada em 31/3/2009; (b) a Agência Nacional de
Saúde Suplementar “determinou ajustes da contabilidade para
o valor do efetivo prejuízo e valor real das ações debêntures”;
(c) enviou notificação ao apelado informando que ele estava
impedido de votar na assembleia, posto que não operou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cooperativa durante o exercício anterior; (d) a assembleia
realizada em 2017 apenas formalizou o que era devido desde
2009 tenso se realizado de forma regular.
Certificada ausência de contrarrazões (fl. 255).
Oposição ao julgamento virtual à fl. 258”
É o relatório
3. Sou pelo provimento da apelação da
UNIMED GUARUJÁ, pois entendo caber a cobrança de cooperados que
faziam parte do quadro social em 2008, quando, constatado déficit, aprovou-
se na assembleia de 2017 cobrança suplementar, correspondente ao rateio
de tal déficit pelos cooperados que faziam parte de seus quadros.
Embora
decorridos
quase
10
anos
do
encerramento do exercício social em que constatado o déficit, não há que se
falar de prescrição, diante da aplicação do prazo prescricional previsto no
artigo 205 do Código Civil.

4.
Entendo que não há vícios quanto à
convocação da AGE que maculem a validade de tal conclave ou possa não
vincular o réu do compromisso de arcar com o rateio extra deliberado, tendo
sido observadas as regras de convocação constantes dos arts. 38, §1o, da Lei
n. 5.764/71 e 45, §3o, de seu Estatuto Social.
5.
A assembleia e deliberação sobre
cobrança do rateio suplementar, realizada em 2017 foram realizadas em
conformidade com o estatuto da cooperativa. Ou seja, inexiste qualquer vício
de consentimento capaz de afastar o ex-cooperado do dever de arcar com
os déficits e prejuízos apurados no período em que contava de seu quadro de
cooperados.
Ainda
que
o
ex-cooperado
tenha
sido
impedido de participar do conclave, tal impedimento se baseou em
dispositivo estatutário, pois há vedação à participação de cooperado que
não tenha operado durante o exercício anterior ao da assembleia.
A cobrança da cota-parte proporcional aos
cooperados, por outro lado, é prevista no Estatuto Social e na Lei n. 5.764/61, o
que impõe a condenação do réu ao pagamento da quantia referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rateio extraordinário. O cooperado deve responder pelos prejuízos apurados
pela apelante, sobretudo porque o art. 36, caput, da Lei n. 5.764/71 somente
se aplica para terceiros, e não para a própria Cooperativa.
O Fundo de reserva era insuficiente para cobrir
déficit patrimonial e prejuízos acumulados, de forma que o rateio
extraordinário foi regularmente cobrado, sendo irrelevante que o réu não faça
mais parte do quadro de cooperados da apelante.
6.
A presente demanda está embasada,
ainda, em disposição legal e estatutária, nos termos dos arts. 20, III, e 90, §2o,
do Estatuto Social da Cooperativa, bem como no art. 80, II, da Lei n. 5.764/71.
Conforme o art. 20, III, do Estatuto Social da
Unimed Guarujá, o cooperado é obrigado a “pagar sua parte nas perdas
apuradas em balanço, na proporção das operações que houver realizado
com a Cooperativa, se o Fundo de Reserva não for suficiente para cobri-las”.
O art. 90, §2o, estabelece que “as perdas
verificadas, não cobertas pelo Fundo de Reserva, serão rateadas entre os
cooperados, na proporção das operações que realizaram com a
Cooperativa, após a aprovação do balanço patrimonial pela Assembleia
Geral”.
Por sua vez, o art. 80, II, da Lei n. 5.761/71, que
rege as sociedades cooperativas, determina que as despesas (ou perdas) da
cooperativa poderão ser objeto de “rateio, em razão diretamente
proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o
ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício,
excluídas as despesas gerais já atendidas na forma d o item anterior”.
7.
É o suficiente para que o apelado
responda proporcionalmente pelo rateio das perdas da cooperativa, pelo
valor apurado na inicial.
Assim sendo, de rigor a condenação do
cooperado ao pagamento de sua quota-parte proporcional aos prejuízos
apurados pela apelante no exercício fiscal de 2008, que deverá ser corrigido
monetariamente conforme previu a AGE realizada em 2017 e sujeito a juros
legais a partir da citação.
8.
Portanto, sou pelo PROVIMENTO da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente apelação, com a inversão das verbas sucumbenciais de 15% do
valor atualizado da causa, em favor dos advogados da apelante.
DES. AZUMA NISHI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1014100-60.2017.8.26.0223
Comarca:
Guarujá 2a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Gladis Naira Cuvero
Apelante:
Unimed do Guarujá Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado:
Eduardo da Silva Oliveira

VOTO No 21.104 (VENCIDO)
Ao ensejo do julgamento, em que era o
relator sorteado, proferi o seguinte voto, que negava
provimento ao apelo de Unimed do Guarujá Cooperativa de
Trabalho Médico, sendo apelado o Dr. Eduardo da Silva
Oliveira:
"Ação de cobrança movida por cooperativa, contra
cooperado, buscando receber cota parte de rateio de
perdas do exercício de 2008, deliberado em assembleia
geral extraordinária realizada em 2017. Sentença de
improcedência. Apelação da autora.
Apesar de cientificado o réu da realização do conclave, foi
impedido a ele participar, com invocação de regra
estatutária que veda a participação de cooperado que não
tenha operado durante o exercício social anterior ao da
assembleia. Evidente interesse do réu em votar tal
deliberação social, posto que poderia redundar (como,
efetivamente, redundou) em exigência de que pagasse
quantia em dinheiro.
A lógica dos rateios é permitir a repartição de perdas
apurados no balanço do exercício imediatamente anterior.
Não é de se admitir que cooperados no exercício de 2008
sejam compelidos à contribuição em razão de deliberação
social realizada quase 10 anos depois, por conta de erro
que, ao que tudo indica, é imputável à autora, seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretores e contadores.
Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida."
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Unimed
do Guarujá Cooperativa de Trabalho Médico contra Marivaldo Cotta, julgada
improcedente por r. sentença que se lê a fls. 222/225 e que porta o seguinte
relatório:
“Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por UNIMED DO GUARUJÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de EDUARDO DA SILVA
OLIVEIRA objetivando, em síntese, a condenação da parte requerida a
satisfazer as obrigações referente a condição de associado cooperado
decorrente do Fundo para Garantias de Provisões Técnicas e Perdas apurado
no exercício de 2008, no valor inicial de R$ 25.830,43 (vinte e cinco mil
oitocentos e trinta reais e quarenta e três centavos). Pleiteia, em consequência,
a condenação da parte requerida no pagamento do débito atualizado, acrescido
de custas e despesas processuais e prestações vincendas inadimplidas (fls.
01/08).
Foi deferido a gratuidade parcial, bem como designou-se audiência de
conciliação (fls. 177/178), o v. Acórdão deu provimento ao recurso (fls.
194/205).
A autora interpôs recurso de agravo de instrumento (fl. 186). Regularmente
citado (fl. 213), o requerido permaneceu inerte (fl. 216).
O autor requereu o julgamento do feito (fl. 219)” (fl. 222/223).
A douta Magistrada registrou que “a consulta ao
estatuto apontado determina que o termo de convocação mínimo é de 10 dias
de antecedência (artigo 38), com requisitos do edital previstos no artigo 40 do
mesmo documento legal”, e que “aqui, assume relevância a falta de
comprovação destas premissas, descumprindo a parte autora o ônus que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incumbia, com impedimento de aferição judicial da regularidade necessária
para a legitimação da cobrança”, concluindo que tais fatos “maculam a
assembleia e indicam a improcedência da ação”.
Embargos de declaração opostos pela autora a fls.
228/235.
Apelação da autora a fls. 239/250. Argumenta que
(a) o balanço patrimonial negativo foi regularmente aprovado em assembleia
realizada em 31/3/2009; (b) a Agência Nacional de Saúde Suplementar
“determinou ajustes da contabilidade para o valor do efetivo prejuízo e valor
real das ações debêntures”; (c) enviou notificação ao apelado informando que
ele estava impedido de votar na assembleia, posto que não operou com a
cooperativa durante o exercício anterior; (d) a assembleia realizada em 2017
apenas formalizou o que era devido desde 2009 tenso se realizado de forma
regular.
Certificada ausência de contrarrazões (fl. 255).
Oposição ao julgamento virtual à fl. 258.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a sentença recorrida.
A despeito de a autora ter comprovado que enviou
notificação ao réu informando da reunião assemblear que culminou no rateio
de prejuízos realizada em 13 de fevereiro de 2017, foi ele impedido de votar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretextando-se que não operou com a cooperativa no exercício social anterior
ao da assembleia geral ordinária (fl. 220).
Claro que havia evidente interesse do réu em
participar de tal deliberação social, de que poderia redundar (como,
efetivamente, redundou) exigência de que pagasse quantia em dinheiro.
Veja-se, neste sentido, precedente da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça:
“Ação de cobrança (rateio do prejuízo apurado em balanço patrimonial de
cooperativa) - Sentença de improcedência - Inconformismo - Não acolhimento -
Rejeição da impugnação à gratuidade concedida à apelante - Pretensão de
cobrança de valores a título de rateio de perdas apuradas no exercício de 2008
- Apelado que foi cooperado entre julho de 1994 e julho de 2011 - A assembleia
geral extraordinária, realizada em fevereiro de 2017, aprovou o rateio das
perdas - A ata da aludida assembleia revela que foi vetada a participação de ex-
cooperados - Higidez da tese da defesa, no sentido de que o ex-cooperado não
pode se submeter à decisão assemblear da qual foi impedido de participar -
Irregularidade da cobrança em face de ex-cooperados - Precedentes das C.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E. Tribunal - Improcedência
mantida - Recurso desprovido.” (Ap. 1009874-12.2017.8.26.0223, GRAVA
BRAZIL; grifei).
Prosseguindo, leia-se a justificativa apresentada
pela cooperativa, em sua petição inicial, para que a deliberação a respeito das
perdas do exercício de 2008 tenha apenas ocorrido em conclave realizado em
2017:
“3. O balanço patrimonial da Autora referente ao ano fiscal/exercício de 2008
apurou o prejuízo de R$ 8.578.157,01 (oito milhões, quinhentos e setenta e oito
mil, cento e cinquenta e sete reais e um centavo). (...)
5. Registra-se, todavia, que prevendo-se para aquele exercício, se convocou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assembleia Geral Extraordinária de 24 de novembro de 2008 (...), ocasião em
que os cooperados, orientados por seu consultor contábil, resolveram investir
no mercado de ações e destiná-las ao fundo de reserva denominado 'Fundo
para Garantias de Provisões Técnicas e Perdas' para absorver eventuais
perdas, deliberando pela compra de Debêntures da Cia. Vale do Rio Doce.
6. E assim, em razão do prejuízo apurado do exercício de 2008, em Assembleia
Geral Ordinária de 31 de março de 2009 (...), foi aprovado, por unanimidade,
que as perdas fossem cobertas pelas ações debêntures, alocadas sobre a
rubrica de reserva de estabilidade econômica no valor de R$ 8.602.560,00.
7. No ano de 2010, todavia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
conforme Instrução Diretiva n.o 12, não aceitando como ato escorreito que o
valor de face das debêntures fosse utilizado para absorver as perdas apuradas
do exercício de 2008, determinou ajustes da contabilidade para o valor do
efetivo prejuízo e valor real das ações debêntures, valor de mercado,
observando sua cotação pela ANBIMA - (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E CAPITAIS). (...)
8. Corrigida a contabilidade da Autora, ou seja, restabelecido o prejuízo daquele
exercício, submeteu a cobrança das perdas à Assembleia Geral de 13 de
fevereiro de 2017 (...).” (fls. 4/6; grifei).
Pois bem.
Assim deliberou a assembleia geral da autora, em
13/2/2017:
“1. PERDAS DE 2008. Deliberar sobre o rateio de perdas do exercício de 2008
em relação ao ajuste determinado no curso da Direção Fiscal no ano de 2010
por ordem do órgão de fiscalização governamental (...) e, como decorrência
dessa correção, a Cooperativa deve reconhecer através de Assembleia Geral o
valor histórico de perdas de R$ 8.578.157,01 (...) que, devidamente atualizado,
deverá ser objeto de 'divisão das perdas' nos termos estatutários (art. 91, § 2o)
e legais (Lei Federal 5.764/71, arts. 21 e 80) entre os cooperados ativos no
ano fiscal de 2008.” (fl. 167; grifei e negritei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se
a
redação
do
dispositivo
estatutário
invocado:
“Art. 90, § 2o - As perdas verificadas, não cobertas pelo Fundo de Reserva,
serão rateadas entre os cooperados na proporção das operações que
realizaram com a Cooperativa, após a aprovação do balanço patrimonial
pela Assembleia Geral.” (fl. 36; grifei e negritei).
Na Lei das Cooperativas, da mesma forma:
“Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante
rateio na proporção direta da fruição de serviços.
Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade
de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:
I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os
associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela
prestados, conforme definidas no estatuto;
II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham
usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos
verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já
atendidas na forma do item anterior. (...)
Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com
recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante
rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada
a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.”
Data venia, a lógica dos rateios, nos termos das
disposições acima transcritas, é permitir a repartição de perdas apuradas no
balanço do exercício imediatamente anterior.
Não se pode, desse modo, acolher a tese da
cooperativa de que associados em 2008 sejam compelidos à contribuição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de deliberação social realizada quase 10 anos depois, por conta de erro
que, ao que tudo indica, é imputável à autora, seus diretores e contadores.
Leia-se, nesse sentido, na doutrina de RODRIGO
OCTÁVIO BROGLIA MENDES:
“O resultado das cooperativas é apurado considerando o exercício social
fixado em seu respectivo estatuto (...). Os órgãos da administração da
cooperativa devem submeter à assembleia-geral ordinária, dentre outros
documentos, 'o demonstrativos das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas
da sociedade', bem como a proposta de 'destinação das sobras apuradas ou
rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura
das despesas da sociedade, deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para
os fundos obrigatórios' (...).
A rigor, o conteúdo desses dispositivos indica que a assembleia geral ordinária
deve tomar conhecimento do resultado apurado, aprova-lo e, após, deliberar
sobre a destinação das sobras líquidas (...) e a forma de rateio das perdas,
conforme o caso. (...)
As deliberações assembleares somente podem obrigar aqueles que sejam
sócios (gozem do status socii) no momento da respectiva deliberação. Logo, o
diferimento ou a prorrogação do prazo para os cooperados realizarem
suas prestações relativas à obrigação de participar no rateio das perdas
somente incide sobre aqueles que, na data da assembleia geral ordinária
que deliberou sobre a destinação das perdas, eram sócios da cooperativa.
Os cooperados que pediram seu desligamento antes da assembleia-geral
ordinária certamente não gozavam do status socii na data de realização do
referido conclave.
De acordo com a Lei 5.764/1971, no seu art. 32, 'a demissão do associado será
unicamente a seu pedido'. Essa regra contribui na concretização do princípio
cooperativista da 'porta aberta', segundo o qual a adesão à cooperativa é
voluntária, não se pode criar obstáculo ao ingresso daqueles que preencham as
condições estatutárias e, também, à possibilidade de se desligar da
cooperativa, quando desejarem. (...)
Por esse motivo, desde o momento em que a cooperativa recebeu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demissão do cooperado, este não goza mais do status socii. O cooperado
demissionário passa a ter relação creditória com a cooperativa, sendo credor
das quantias aportadas ao seu capital social, nas condições estabelecidas no
estatuto social (...) e das sobras eventualmente apuradas enquanto manteve o
status socii, e devedor de eventuais perdas apuradas [do exercício em que se
deu o desligamento] (Lei 5.764/1971, art. 36, caput).” (Regime Jurídico de
Sobras e Perdas nas Sociedades Cooperativas, in ERASMO VALLADÃO
AZEVEDO E NOVAES FRANÇA e MARCELO VIEIRA VON ADAMEK, Temas
de Direito Empresarial e outros Estudos em Homenagem ao Professor
Luiz Gastão Paes de Barros Leães, pág. 183 e 186/187; destaquei).
Anoto, ainda, que a questão já foi analisada por esta
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, sob minha relatoria, com
resultado similar ao que proponho por meu voto, pelo menos por três vezes:
Ap ́s
1006769-27.2017.8.26.0223,
1014040-87.2017.8.26.0223
e
1007080-18.2017.8.26.0223.
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.
Não é o caso de aplicação do § 11 do art. 85 do
CPC, posto que não arbitrados honorários sucumbenciais na origem, dada a
revelia do réu.
DISPOSITIVO.
Nego provimento à apelação.”
Eis, então, para todos os efeitos de
direito, minha declaração de voto vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESAR CIAMPOLINI
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: 1014100-60.2017.8.26.0223
Apelante: UNIMED Do Guarujá - Cooperativa De Trabalho
Médico
Apelado : Eduardo Da Silva Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 30.426
Com efeito, o caso é distinto dos
previamente julgados por esta Colenda Corte, pois "in
casu" o réu preserva o status social de cooperado, não
se afigurando hipótese de extensão indevida dos
efeitos da decisão assemblear.
Em
razão
disso,
aplicam-se
os
artigos 21, inc. IV e 44, inc. II, da Lei n. 5.764 de
1971, mercê do que o apelado deve responder pelo
rateio do débito em aberto.
Embora em um primeiro momento pareça
iníqua a vinculação do cooperado a uma decisão tomada
em Assembleia Geral da qual ele não participou, o
estatuto da cooperativa é bastante claro quanto às
regras que disciplinam e limitam o exercício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de voto dos cooperados (a exemplo de seu art.
49, inc. II) e é igualmente claro quanto às regras
para rateio do prejuízo. O proceder da cooperativa,
dessa forma, está amparado em suas regras estatutárias
(art. 20, inc. III; 49, inc. II; e 90, § 2°), às quais
o cooperado voluntariamente aderiu.
Não há, ademais, qualquer ilegalidade material na decisão assemblear que determinou o rateio, pois não houve erro de
contabilidade por parte dos gestores da cooperativa. O
que se verifica é que sobreveio diretriz regulatória,
por meio de normativa da ANS, tornando necessária a
retificação da contabilidade da cooperativa para
adequação às novas diretrizes, e daí a superveniência
do rateio.
Por
tais
motivos,
acompanho
o
relator designado, Des. Azuma Nishi, e pelo meu voto
dou provimento à apelação, com a consequente inversão
dos ônus sucumbenciais.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
5o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014100-60.2017.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Unimed do Guaruja Cooperativa de Trabalho Medico
Apelado: Eduardo da Silva Oliveira
Voto no 16.060
Declaração de Voto Convergente
O pleito de cobrança enfocado neste
recurso é idêntico àquele apreciado em vários
outros julgamentos, mas difere em dois aspectos
específicos.
Num primeiro plano, o réu foi citado
regularmente, mas não promoveu o ajuizamento de
resposta
tempestiva.
Houve,
portanto,
o
descumprimento de um dever processual básico, o
qual enseja a revelia e, nos termos do artigo 344
do CPC de 2015 (correspondente ao artigo 319 do
CPC de 1973), faz recair uma presunção de
veracidade sobre os fatos articulados na petição
inicial.
Num segundo plano, conforme o extraído
dos documentos anexados à petição inicial, em
especial
das
cópias
da
ficha
cadastral
do
cooperado (fls.116/117), a admissão do réu no
quadro social ocorreu em 28 de maio de 1997, não
constando tenha sido, até o ajuizamento, o
rompimento do vinculo societário.
Quando
do
julgamento
da
Apelação
1006769-27.2017.8.26.0223, também relatada pelo
Desembargador Cesar Ciampolini, no qual também
tive participação concordante, foi reconhecido
descabimento de que antigos cooperativados, sem
qualquer
vínculo
societário
atual,
sejam
compelidos a uma contribuição em virtude de uma
deliberação assemblear nova, aprovada quase dez
anos depois do fato gerador das perdas patrimoniais agora reconhecidas, afirmado equívoco que só pode ser imputado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administradores da própria sociedade cooperativa.
O caso concreto, porém, não é similar. O
recorrido continua sendo um dos cooperados e
incide o disposto nos artigos 21, inciso IV e 44,
inciso II da Lei 5.764/1971, o que torna possível
o rateio proposto, subsistente a responsabilidade
patrimonial em relevo.
Com efeito, diante do recorrido, que
continua sendo cooperado, merece deferimento o
pleito de cobrança de valores atinentes ao rateio
fundado na deliberação assemblear aprovada em 13
de fevereiro de 2017, remissiva ao prejuízo de R$
8.578.157,01 (oito milhões quinhentos e setenta e
oito mil cento e cinquenta e sete reais e um
centavo) apurado no balanço patrimonial do exercício de
2008,
após
“correção
na
contabilidade” ensejada pela edição da Instrução
Diretiva ANS 12, por via da qual o órgão
regulador (Agência Nacional de Saúde Suplementar

ANS) rejeitou a possibilidade de ser considerado o valor de face de debentures
mantidas em carteira para cobrir as perdas
acumuladas.
O rateio foi aprovado enquanto mantido
vínculo societário, não podendo ser o recorrido
beneficiado pela regra inscrita no artigo 36 do
mesmo diploma, o que se soma ao fato de
inviabilizar a revelia qualquer discussão acerca
do cálculo dos valores devidos, bem como que o
impedimento de votar a deliberação questionada
não
traz
implicações
quanto
à
eficácia
do
decidido pela coletividade de cooperados.
Pelo
meu
voto,
é,
portanto,
dado
provimento ao apelo, acompanhada a maioria e, com
inversão
dos
ônus
sucumbenciais,
julgada
procedente a ação de cobrança.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
10E5D832
7
15
Declarações
de Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
126A242A
16
17
Declarações
de Votos
MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALCAS
1292F943
18
19
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
B32C51F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014100-60.2017.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.